Tribunal: TJMT
Processo: 1002330-61.2024.8.11.0023
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002330-61.2024.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[PROSEG LTDA - CNPJ: 21.697.575/0001-85 (APELANTE), EDUARDO ARRAIS DE QUEIROZ - CPF: 230.085.438-47 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), TECH PERICIAS E AVALIACOES LTDA - CNPJ: 46.874.857/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), CHARLES CHUIKA - CPF: 013.550.951-31 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESISTÊNCIA DA PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO LÓGICA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. TABELA PRICE. LEGALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, na qual se alegava abusividade de encargos contratuais, especialmente juros remuneratórios, capitalização e desequilíbrio contratual.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão da não realização de prova pericial previamente deferida; e (ii) saber se os encargos contratuais pactuados, notadamente juros remuneratórios, capitalização e sistema de amortização, configuram abusividade apta a ensejar revisão contratual.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando a própria parte, de forma expressa, desiste da produção de prova pericial, requerendo o julgamento antecipado da lide, operando-se a preclusão lógica e vedando-se comportamento processual contraditório.

4.

As instituições financeiras não se submetem à limitação da Lei de Usura, sendo lícita a pactuação de juros remuneratórios, salvo demonstração concreta de abusividade, o que não se verifica quando a taxa contratada se mantém próxima à média de mercado.

5.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida quando expressamente pactuada, especialmente nos contratos bancários, inexistindo ilegalidade na hipótese.

6.

A adoção do sistema de amortização pela Tabela Price não configura, por si só, prática abusiva, inexistindo vedação legal à sua utilização no ordenamento jurídico.

7.

Inexistem elementos que evidenciem desequilíbrio contratual ou violação à boa-fé objetiva, sendo indevida a intervenção judicial sem demonstração concreta de vantagem exagerada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A desistência expressa da prova pericial impede a posterior alegação de cerceamento de defesa, em razão da preclusão lógica.

2. A revisão de contrato bancário exige prova concreta da abusividade dos encargos, não sendo suficiente alegação genérica, especialmente quando os juros pactuados se alinham à média de mercado.

3. É válida a capitalização de juros quando expressamente pactuada, assim como a utilização da Tabela Price.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1002330-61.2024.8.11.0023

APELANTE: PROSEG LTDA

APELADO:

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por PROSEG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos da ação revisional de contrato cumulada com pedido de tutela de urgência ajuizada em desfavor de ITAÚ UNIBANCO S.A., que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Narra a parte autora que celebrou contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, no valor de R$ 72.007,88, a ser quitado em 60 parcelas mensais de R$ 1.912,16, tendo adimplido parte substancial do pacto, ocasião em que, ao proceder à análise do instrumento contratual, identificou, a seu ver, a incidência de encargos abusivos, notadamente juros remuneratórios em patamar elevado, capitalização indevida e encargos acessórios reputados ilegais, circunstâncias que, segundo sustenta, teriam gerado onerosidade excessiva e enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Com base em tais premissas, postulou a revisão das cláusulas contratuais, com a limitação dos juros à taxa média de mercado, afastamento da capitalização, substituição do sistema de amortização, bem como a repetição de valores indevidamente pagos.

Após a fase de saneamento, na qual foram delimitados os pontos controvertidos e deferida a produção de prova pericial contábil, sobreveio manifestação da própria parte autora requerendo a desistência da prova técnica, pugnando pelo julgamento antecipado da lide com base no acervo documental existente.

O juízo de origem, acolhendo o pleito, julgou antecipadamente a demanda, concluindo pela inexistência de prova apta a demonstrar a alegada abusividade dos encargos contratuais, reconhecendo a legalidade dos juros remuneratórios e da capitalização, e, por conseguinte, julgando improcedentes os pedidos.

Irresignada, a parte autora interpõe recurso de apelação, sustentando, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da não realização da prova pericial anteriormente deferida, bem como reiterando a alegação de abusividade das taxas de juros, desequilíbrio contratual e necessidade de revisão das cláusulas pactuadas, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença para o reconhecimento das ilegalidades apontadas.

Contrarrazões foram apresentadas pela instituição financeira, pugnando pela manutenção da sentença, ao argumento de que inexiste prova de abusividade e de que os encargos contratados se encontram em consonância com os parâmetros de mercado, além de destacar que a própria parte autora desistiu da produção da prova pericial.

O preparo foi recolhido após indeferimento da gratuidade – Id. 361206380.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Preliminar de cerceamento de defesa.

De início, impõe-se o exame da alegação de cerceamento de defesa, fundada na ausência de realização da prova pericial contábil, anteriormente deferida na decisão de saneamento.

Todavia, a insurgência não se sustenta à luz dos elementos constantes dos autos. Isso porque a própria apelante, de forma expressa e inequívoca, requereu a desistência da prova pericial, optando pelo julgamento antecipado da lide, circunstância que evidência não apenas a concordância com a suficiência do acervo probatório documental, mas também a renúncia ao meio de prova anteriormente deferido.

Colaciono:

Nessa perspectiva, incide, com plena pertinência, o instituto da preclusão lógica, porquanto não se admite que a parte, após voluntariamente abdicar de determinada prova, venha posteriormente alegar nulidade decorrente de sua não produção. Tal comportamento processual afronta diretamente os postulados da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório, consagrados no ordenamento jurídico.

Ademais, tal conduta além de ser temerária, ofende os princípios da boa-fé, honestidade processual, entre outros, inclusive passível de multa por litigância de má-fé.

Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal.

Mérito:

Em mérito, o recurso não comporta provimento.

Isso porque, no tocante aos juros remuneratórios, a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente a partir do julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, estabelece que as instituições financeiras não se submetem à limitação da Lei de Usura, sendo lícita a livre pactuação das taxas de juros, ressalvada a hipótese excepcional de abusividade manifesta, a ser aferida no caso concreto.

A caracterização de tal abusividade, contudo, exige prova robusta, apta a evidenciar discrepância significativa entre a taxa contratada e a média de mercado para operações da mesma natureza à época da contratação, circunstância que não se presume, tampouco se extrai de alegações genéricas.

No caso em exame, foi
pactuada a taxa de juros mensal de 1,66% a.m. e 21,84% a.a.
, percentual que não destoa excessivamente da taxa média de mercado prevista para o BACEN para o tipo de operação em questão – crédito para aquisição de veículo – pessoa jurídica,
que era de 1,51% a.m. e 19,69 a.a.

Assim, uma vez que a taxa de juros, não se encontra superior ao paradigma, impõe sua manutenção.

Este Colegiado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE DE PEDIDO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS - DESNECESSIDADE DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL OU DE RECONVENÇÃO – PRECEDENTES DO STJ –CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS NÃO PACTUADA NO CONTRATO – EXCLUSÃO – JUROS MORATÓRIOS CONVENCIONADOS PELAS PARTES EM 15% AO MÊS – ABUSIVIDADES DO PERÍODO DE NORMALIDADE NÃO VERIFICADAS – CARACTERIZAÇÃO DA MORA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Consolidou-se no STJ o entendimento de que na contestação da Ação de Busca e Apreensão decorrente de alienação fiduciária, a defesa do réu não é limitada ao pagamento do débito ou cumprimento das obrigações, admitindo-se a discussão de encargos ilegais ou contrários ao contrato.2 - É admissível a capitalização mensal dos juros nos contratos celebrados a partir da publicação da Medida Provisória n.º 1.963-17/2000, desde que pactuada, o que não ocorreu no caso dos autos.3 - Se houve convenção acerca dos juros de mora, a teor do que propala o art. 406 do CC, deve ser respeitada a vontade das partes.4 - O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora.”
(N.U 0000313-35.2012.8.11.0041, Relatora: Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/07/2013, Publicado no DJE 12/07/2013)

No que se refere à capitalização de juros, igualmente não prospera a insurgência recursal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é admissível a capitalização em periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada, o que se verifica, em regra, nos contratos bancários contemporâneos, especialmente quando há indicação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

Ademais, a utilização do sistema de amortização pela Tabela Price não configura, por si só, prática ilícita ou abusiva, sendo amplamente aceita no ordenamento jurídico pátrio, inexistindo vedação legal à sua adoção.

Cito:

BUSCA E APREENSÃO – DEFERIMENTO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO (MODALIDADE CICLO) – PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRÍNCIPIO DA DIALETICIADADE – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADES QUE PUDESSEM INVIABILIZAR A MEDIDA DEFERIDA – TAXA DE JUROS CAPITALIZADOS CONVENCIONADA DENTRO DOS LIMITES RAZOÁVEIS – TARIFAS E TAXAS LEGAIS - ENCARGOS “A PRIORI” DEVIDOS - JUROS MORATÓRIOS CONVENCIONADOS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 406 DO CÓDIGO CIVIL – AGRAVO DESPROVIDO
. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, quando os termos do recurso são suficientes ao combate da decisão interlocutória. Não há falar em abusividade contratual quando a taxa de juros, tarifas e taxas se encontram dentro da legalidade, não demonstrando discrepância entre o valor do bem e o valor do bem financiado, pelo período de 24 (vinte e quatro meses), com juros capitalizados. É viável a convenção dos juros moratórios, à luz do disposto no artigo 406 do Código Civil.
(N.U 1007466-21.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)

Quanto à alegação de desequilíbrio contratual e violação à boa-fé objetiva, igualmente não se verifica nos autos qualquer elemento concreto que evidencie situação de vantagem exagerada por parte da instituição financeira ou comprometimento desproporcional da esfera jurídica da relação, sendo certo que a intervenção judicial nos contratos deve ocorrer de forma excepcional, sob pena de violação ao princípio da autonomia privada e da segurança jurídica, o que não ocorreu nos autos.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Ao arremate, majoro a sucumbência para o novo importe de 15%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026